Tribunal: TJBA
Processo: 8007885-06.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão julgador: ANA CONCEICAO BARBUDA SANCHES GUIMARAES FERREIRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8007885-06.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma IMPETRANTE: A DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): IMPETRADO: 2ª vara crime porto seguro Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PACIENTE MÃE DE DUAS CRIANÇAS MENORES, SENDO UMA DELAS DIAGNOSTICADA COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS MATERNOS DOCUMENTALMENTE COMPROVADA. APLICAÇÃO DA PERSPECTIVA DE GÊNERO. RECOMENDAÇÃO CNJ Nº 128/2022. RESOLUÇÃO CNJ Nº 492/2023. ARTIGOS 282, § 6º, 318-A, 318-B E 319 DO CPP. CONDIÇÃO DE SAÚDE DA PACIENTE. VULNERABILIDADE INTERSECCIONAL. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR, CUMULADA COM MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de Habeas Corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia em favor da Paciente ACUCENA DIAS BRITO, custodiada em razão de prisão preventiva decretada nos autos da Ação Penal nº 8009469-24.2025.8.05.0201, na qual lhe são imputados os crimes previstos nos arts. 33 e 35 da Lei nº 11.343/06 e no art. 2º da Lei nº 12.850/13. A narrativa acusatória sustenta que a paciente, na condição de taxista, teria realizado o transporte de entorpecentes e de pessoas a pedido de um dos principais investigados, João Vitor Barbosa Porto, vulgo “Rato”, apontado como gerente operacional da organização criminosa “Anjos da Morte” (ADM). A decisão que decretou a prisão preventiva (ID 98622062), bem como aquelas que indeferiram os pedidos de revogação e de substituição por prisão domiciliar (IDs 98622064 e 98622067), foram proferidas pelo juízo de origem, com fundamento na garantia da ordem pública e na gravidade concreta dos fatos apurados. II. Questão em discussão A análise do presente remédio constitucional perpassa por três eixos fundamentais: a) verificar se a prisão preventiva da Paciente, decretada e mantida pelo juízo de origem, permanece necessária e se encontra devidamente fundamentada nos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, em especial no que tange à alegada ausência de contemporaneidade dos fatos e à suposta desproporcionalidade da medida cautelar extrema; b) ponderar a suficiência e adequação das medidas cautelares diversas da prisão, dispostas nos artigos 282 § 6 e 319 do Código de Processo Penal; c) avaliar a possibilidade de substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar cumulada com medidas cautelares, considerando as condições pessoais da Paciente como mãe de crianças menores de doze anos, sendo uma delas diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), à luz das exceções legais, do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do CNJ e do entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria. III. Razões de decidir A ordem deve ser concedida. Embora gravidade das condutas imputadas à paciente, consistentes na suposta integração à organização criminosa Anjos da Morte e no transporte de entorpecentes, o exame do caso concreto, à luz do art. 282, §§ 4º e 6º, do Código de Processo Penal, do Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero do Conselho Nacional de Justiça e das normas de proteção integral à criança, evidencia a possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, suficientes à tutela da ordem pública, da instrução criminal e da aplicação da lei penal. Inicialmente, verifica-se que a paciente é genitora de duas crianças menores de 12 anos, Maria Alice e Sophia, sendo esta última, com 07 anos de idade, diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA), conforme laudos médicos juntados ao ID 98622033. A documentação escolar, aliada à declaração de dependência emitida pelo CEAME (ID 98622032), evidencia que a presença da genitora é indispensável à continuidade do tratamento terapêutico e à estabilidade emocional da menor, a qual apresenta episódios de agitação e agressividade inerentes à sua condição clínica. Nesse contexto, resta demonstrada, de forma concreta, a imprescindibilidade da paciente no exercício do cuidado, revelando-se sua atuação materna elemento essencial ao desenvolvimento e à proteção integral da criança. Não se trata, portanto, de mera invocação abstrata da maternidade, mas de situação específica que evidencia a centralidade do cuidado materno no caso concreto. Atente-se para o caráter humanístico. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC coletivo nº 143.641/SP, bem como o art. 318-A do Código de Processo Penal, consagraram, como regra, a substituição da prisão preventiva pela domiciliar para mulheres com filhos menores de 12 anos, ressalvadas as hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça à pessoa ou contra os próprios descendentes. No caso em exame, embora os delitos imputados sejam graves e deixe-se claro, não podem. Não devem ser minimizados, a solução jurídica que melhor se ajusta não é a manutenção irrestrita da custódia preventiva, tampouco a concessão de liberdade sem controle judicial, mas sim, amparados, ao princípio da proporcionalidade, substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares idôneas, com monitorização eletrônica, aptas a neutralizar o risco processual identificado, e assegurar controle estatal efetivo, sem afastar a paciente do exercício de suas funções maternas essenciais. Ademais, a aplicação da perspectiva de gênero impõe a este Colegiado não como fator de privilégio, mas como método de decisão comprometido com a identificação de desigualdades estruturais, das responsabilidades de cuidado desproporcionalmente atribuídas às mulheres e situações de vulnerabilidade concretamente demonstradas. A A consideração das condições estruturais de vulnerabilidade da paciente, se figura como cuidadora responsável em núcleo familiar de baixa renda, conforme extrato do Cadastro Único (ID 98622018). Soma-se a isso a comprovação de que a paciente é portadora do vírus HIV (ID 101648220), circunstância que agrava sua vulnerabilidade no ambiente prisional e reforça a necessidade de uma abordagem jurisdicional orientada por critérios de humanidade, proporcionalidade e respeito à dignidade da pessoa humana. Nesse cenário, a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar e medidas cautelares diversas, cumuladas entre si, especialmente a monitoração eletrônica, com delimitação de perímetro de circulação restrito à residência da paciente, ressalvados os deslocamentos estritamente necessários à condução da filha Sophia ao tratamento no CEAME, Centro de Educação Inclusiva e Atendimento Especializado, mediante comprovação mensal perante o juízo de origem; o recolhimento domiciliar no período noturno; a proibição de contato com os demais corréus e com pessoas envolvidas na investigação da organização criminosa “Anjos da Morte”; a proibição de ausentar-se da comarca sem autorização judicial; e o comparecimento a todos os atos processuais para os quais for regularmente intimada, mostram-se adequadas e suficientes para conter o periculum libertatis. Portanto, à luz dos princípios da proporcionalidade, da proteção integral da criança e da perspectiva de gênero, a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas revela-se a providência mais adequada, necessária e suficiente ao caso concreto, pois compatibiliza a tutela da ordem pública com a preservação das funções maternas essenciais, assegurando a continuidade do tratamento especializado da filha no CEAME, sem prejuízo da efetividade da persecução penal. IV. Dispositivo e tese. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas. Tese de julgamento: “É cabível a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, cumulada com medidas cautelares diversas, quando, embora presentes indícios de autoria e materialidade e elementos que, em princípio, justifiquem a tutela cautelar, as circunstâncias pessoais da paciente, notadamente sua condição de genitora responsável por criança com necessidades especiais, analisadas sob a perspectiva de gênero e da proteção integral da criança, demonstrarem a suficiência de providências menos gravosas para a preservação da ordem pública e da instrução criminal.” Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos LXVIII, LVII, X, e art. 227; Código de Processo Penal, arts. 282, §§ 4º e 6º, 312, 313, I, 316, 318, V, 318-A, 319, 647, 648; Lei nº 11.343/06, arts. 33 e 35; e Lei nº 12.850/13, art. 2º. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8007885-06.2026.8.05.0000, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DA BAHIA, em favor da Paciente AÇUCENA DIAS BRITO, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Porto Seguro/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONCEDER A ORDEM, para substituir a prisão preventiva da paciente por medidas cautelares diversas, nos termos do voto da Relatora. Salvador/Ba, data registrada na assinatura. Desa. Ana Conceição Barbuda Ferreira Relatora